Tribunal: STF
Processo: HC 225883
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática contém erro material, porquanto colacionou a ementa do AgRg nos EDcl no AREsp º 2.216.714/SP, quando o correto seria transcrever a ementa do AgRg no HC nº 763.237/SP, ato coator contra o qual foi interposto o presente mandamus.



    No mais, reiteram-se os argumentos da inicial, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para declarar a nulidade da audiência de julgamento e do acórdão da apelação criminal, haja vista a ausência de intimação da defesa.



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que não foi unicamente o trânsito em julgado da ação penal originária que motivou o não seguimento do writ, mas também a inexistência de ilegalidade flagrante na decisão impugnada capaz de autorizar a concessão da ordem de oficio. Esse primeiro ponto, em verdade, já seria suficiente para o não conhecimento da impetração, sendo o argumento relacionado à conformidade da decisão atacada com a jurisprudência desta Suprema Corte meramente acessório, somente mencionado a fim de corroborar o entendimento acerca da inviabilidade de acolhimento da pretensão. 



    Ademais, embora o embargante aduza a existência de erro material quanto ao ato coator transcrito na decisão ora embargada foi ele mesmo que classificou o AgRg nos EDcl no AREsp º 2.216.714/SP como “ato coator”, conforme depreende-se de eDOC.17. 



    De mais a mais, ainda que a título meramente argumentativo admita-se a premissa de ato coator “equivocado”, tal em nada altera a conclusão acima estabelecida. Toda a documentação pelo impetrante acostada foi analisada e com base nela não se visualiza há ilegalidade ou teratologia, hábil a autorizar a concessão da ordem no caso concreto. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente